Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-91.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Alegado inadimplemento de contrato de prestação de serviços de construção civil. Prestação de serviços - competência preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira. Art. 5o, parágrafo primeiro da Resolução no 623/2013. Recurso ao qual se nega conhecimento, com determinação de redistribuição.